Tribunal: TJES
Processo: 5011584-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011584-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALSON GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011584-06.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
WALSON GONCALVES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. PROTESTO OCORRIDO APÓS O ADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido logrou êxito em comprovar o pagamento dos débitos em atraso no dia 25/11/2021, sendo que a negativação lançada pela Recorrente perante órgãos de proteção ao crédito continuava vigente quando da consulta realizada pelo consumidor em 06/05/2022, em flagrante violação aos termos da Súmula 548 do STJ.

(3). Ademais, nota-se que o protesto promovido pela Recorrente se deu em 23/12/2021, ou seja, também depois de já adimplido o débito pelo consumidor, tratando-se de mais uma providência abusiva perpetrada pela concessionária em desfavor do Recorrido.

(4). Por isso, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida (dano moral
in re ipsa
) em razão de conduta omissiva ilícita por parte da Recorrente, devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)